Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-44.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-44.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALTIVANIA FERREIRA ALVES SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PRETENSÃO DE CONTORNO COLETIVOS FORMULADA POR SERVIDORA ISOLADAMENTE. ILEGITIMIDADE. TESE RECURSAL QUE PRETENDE RESSIGNIFICAR A AÇÃO COMO TENDO NATUREZA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1- A promoção de ação por uma única servidora pública com argumentos de direito relacionados à tutela coletiva e com pedidos voltados ao bloqueio global de 60% de depósito de valor de precatório relativo ao FUNDEF, e, ao final, à condenação genérica do ente à aplicação de recursos em favor de toda a categoria do magistério local por critérios diversos dos utilizados, denota a ilegitimidade ativa da parte, por pleitear em nome próprio direito alheio, vício que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito. 2- Ainda que se tratasse de ação individual, o pedido incidental de exibição de documentos só tem lugar se houver especificação suficiente da causa de pedir com tese jurídica concreta para que, em caso de recusa de exibição, possa se considerar haver confissão do réu e ser reconhecida a pretensão autoral. Não cabe em caráter incidental para servir como uma auditoria exploratória antecedente das contas públicas, que seja necessária para o autor descobrir se houve e qual seria a ilicitude ou o dano a serem alegados, e complementar a causa de pedir, o que denota falta de interesse de agir. 3- É igualmente Inviável uma ressignificação ou aproveitamento do feito como se fosse uma autônoma produção antecipada de provas (art. 381, III, do CPC), isto é, para servir a descobrir fatos e fundamentos que poderiam ser argumentos de uma ação apta, quando os requerimentos exibitórios foram formulados explicitamente de modo instrumental, na mesma ação em que a autora exercia ilegitimamente a uma pretensão de natureza coletiva. 4- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000207-44.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante ALTIVANIA FERREIRA ALVES SILVA e Apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em RECONHECER DE OFÍCIO a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e declarando PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente) Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator